Tribunal: TJPA
Processo: 0002405-72.2013.8.14.0071
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002405-72.2013.8.14.0071

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RONIS CLAUDIO SALVADOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO REVEL CITADO POR EDITAL. NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. SÚMULA 283 DO STF. DECLARAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES AO PRAZO DA RESPOSTA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PREJUDICADOS. À UNANIMIDADE.

1. Constatada a existência de vício insanável que prejudica o conhecimento do presente recurso, qual seja, a inexistência de nomeação de curador especial, na forma estabelecida no art. 72, II, do CPC/2015.

2. Em observância aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, havendo citação por edital e, não comparecendo o executado em juízo, é imprescindível a nomeação de curador especial, o que não ocorreu no caso dos autos.

3. “Ao executado que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos” (Súmula 196 ⁄STJ).

4. Na espécie, observa-se que a parte executada foi regularmente citada por edital, no entanto, sem que fosse nomeado curador especial para apresentar a sua defesa, o feito seguiu o seu curso, tendo o Juízo a quo extinguido o feito, em violação ao disposto no art. 72, II, do CPC/2015

e a

Súmula 196 ⁄STJ.

5. A ausência de nomeação de curador especial implica em
nulidade absoluta de todos os atos processuais subsequentes ao prazo da resposta, impondo o reconhecimento, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

6. Embargos de Declaração
prejudicados. Declaração, de ofício, da nulidade da sentença e dos atos processuais subsequentes ao decurso do prazo da resposta.
À
unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em NÃO CONHECER dos Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 41ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 04 a 11 de dezembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ESTADO DO PARÁ contra RONIS CLAUDIO SALVADOR, diante de decisão que negou provimento ao Apelo, interposto pelo Embargante, mantendo a extinção do feito, reconhecendo, de ofício, a ocorrência da prescrição originária do crédito tributário cobrado na Execução Fiscal (processo nº 0002405-72.2013.8.14.0071 -PJE).

Em razões recursais, o embargante aduz a inocorrência da prescrição originária, argumentando que a CDA acostada na inicial descreve como constituição o auto de infração nº 17267, aplicado pela Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (ADEPARA).

Sustenta que por inexistência de informações acerca do encerramento do processo administrativo perante a ADEPARA (órgão que aplicou a penalidade), não há como considerar como termo inicial a data de vencimento de pagamento espontâneo da multa (desde que não houvesse a apresentação de defesa administrativa), mas sim do encerramento do processo administrativo.

Requer o saneamento da contradição e omissão do julgador, já que se baseou, unicamente, na CDA para concluir que o crédito não-tributário estaria constituído de forma definitiva a partir do vencimento da obrigação, sem se atentar para a existência de processo administrativo, que é causa de suspensão da sua exigência.

Ao final, requer que sejam conhecidos e providos os presentes Embargos de
Declaração.

É o relato do essencial.

VOTO

De início, constata-se a existência de
vício insanável
que prejudica o conhecimento do presente recurso, qual seja,
a inexistência de nomeação de curador especial, na forma estabelecida no
art. 72, II, do CPC/2015, por consequência,
incumbe a esta relatora o julgamento monocrático, haja vista a incidência do disposto no inciso III, do art. 932 do CPC/2015,
verbis
:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso i
nadmissível
, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (grifo nosso).

Na hipótese, observa-se que a parte executada foi regularmente citada por edital
(Id.
8951427), no entanto, sem que fosse nomeado curador especial para apresentar a defesa do réu, o feito seguiu o seu curso, tendo o Juízo a quo extinguido o feito
(
Id. 8951428 - Pág. 2/5
),
em violação ao disposto no art. 72, II, do CPC/2015, que preceitua:

Art. 72. O juiz nomeará curador especial ao:

(...)

II – réu preso revel, bem como ao réu revel
citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado.

Parágrafo único. A curatela especial será exercida pela Defensoria Pública, nos termos da lei. (Grifo nosso).

Destarte, em observância aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, havendo citação por edital e, não comparecendo o executado em juízo, é imprescindível a nomeação de curador especial, o que não ocorreu no caso dos autos.

Sobre a necessidade de nomeação de curador para a defesa do executado citado por edital na Execução Fiscal, destaco o que dispõe a Súmula 196⁄STJ, editada pelo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

Súmula 196
⁄STJ:
Ao executado que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos.

Assim,
ao executado revel citado por edital, deverá ser nomeado curador especial com legitimidade para apresentar embargos,
sob pena de nulidade dos atos subsequentes,
a partir do momento em que deveria ter ocorrido a nomeação
.

Este é o entendimento jurisprudencial firmado pelo STJ,
a conferir:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUTADO REVEL CITADO POR EDITAL. NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283 DO STF. 1. Inexiste contrariedade ao art. 535, II, do CPC/1973 quando a Corte local decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da parte com ausência de prestação jurisdicional. 2
. A jurisprudência do STJ firmou a orientação de que, no caso, havendo citação por edital do executado e não lhe tendo sido nomeado curador especial, devem ser anulados todos os atos executórios a partir do momento em que deveria ter ocorrido tal nomeação.
3. Na situação dos autos, o Tribunal de origem fixou o entendimento de que "a nomeação de curador especial não corresponde a mera faculdade, tratando-se de norma cogente de caráter público, pelo que torna o procedimento nulo a partir do momento imediatamente posterior ao decurso do prazo da resposta, nos termos do artigo 9º, inciso II, do Código de Processo Civil e artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal". Verifica-se que o recorrente não impugnou tal fundamento, atraindo a incidência da Súmula 283 do STF. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1374799 PR 2013/0045069-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO CITADO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR. NECESSIDADE. PRECEDENTES. ANULAÇÃO DE TODOS OS ATOS POSTERIORES À CITAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Ao executado revel citado por edital, deverá ser nomeado curador especial com legitimidade para apresentar embargos, nos termos da Súmula 196 do STJ. Entendimento ratificado por ocasião julgamento do REsp 1.110.548/PB, pela Corte Especial, mediante a sistemática prevista na Lei dos Recursos Repetitivos.
2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1459381 GO 2014/0130420-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/09/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/09/2014) (Grifo nosso).

Por fim, registra-se que o fato de a sentença ter sido favorável ao devedor citado fictamente não afasta a necessidade de nomeação de curador especial, considerando a possibilidade de modificação do entendimento do Juízo a quo pela via recursal.

Com efeito, a necessidade de nomeação de curador especial implica em nulidade absoluta de todos os atos processuais
subsequentes ao prazo da resposta,
impondo o reconhecimento, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

Ante o exposto,
de ofício, DECLARO a NULIDADE da sentença e dos atos processuais subsequentes ao decurso do prazo da resposta, aplicando o efeito translativo, bem como, julgo prejudicado o presente recurso, tornando sem efeito o julgamento de Id. 10175566, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), de 04 de dezembro de 2023

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/12/2023